Tribunal: TRF3
Processo: 5002187-59.2023.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
986/1327)

5002187-59.2023.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002187-59.2023.4.03.6113

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: REGINALDO PORDENCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON LUIZ SCOFONI - SP162434-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002187-59.2023.4.03.6113

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: REGINALDO PORDENCIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON LUIZ SCOFONI - SP162434-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão (ID 343713088) que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, para afastar o reconhecimento da eficácia preclusiva da coisa julgada, reconhecer o cômputo como tempo comum, dos períodos de 01.10.99 a 02.01.2000 e de 17.12.2000 a 02.11.2001, reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 19.11.2003 a 31.08.2005, 23.03.2006 a 06.05.2007, 06.08.2008 a 02.11.2009 e de 20.04.2011 a 06.03.2012 e determinar a concessão da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, pelas regras de transição (art. 9o, EC 20/98) com DIB em 12.07.2017 (DER) e efeitos financeiros conforme tese firmada no tema 1124/STJ.

O INSS sustenta a existência de omissão no v. acórdão, consistente na desconsideração da aplicação da EC 136/2025 a partir de 10.09.2025, no cálculo da atualização monetária das parcelas devidas.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Recurso respondido (ID 354282181).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, não entrevejo a ocorrência de vícios a ensejar a interposição dos embargos pelo INSS. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, sendo determinado, para fins de atualização monetária das parcelas devidas, a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial, in verbis (ID 352708945/35):

(...) As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial. (...)

Cumpre esclarecer que a Emenda Constitucional no 136/2025 versa apenas sobre os critérios de incidência da atualização monetária e dos juros de mora sobre os valores dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal (Provimento no 207 do CNJ), matéria afeta à competência da Presidência do Tribunal Regional Federal, não alcançando os cálculos destinados à apuração das parcelas vencidas, cuja atribuição pertence ao juízo da execução.

O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo(a) embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, consoante o precedente seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE.

1. Manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado.

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão